Tribunal: TJDFT
Processo: 0707675-03.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E DE OMISSÃO. INCONFORMISMO DO EMBARGANTE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Devem ser desprovidos os embargos de declaração quando as suas razões demonstram o mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento. Eventual insurgência quanto às razões de decidir adotadas pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração, a qual, segundo o art. 619 do CPP, presta-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existente no julgado.
2. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer minudentes considerações acerca de todas as teses da defesa, tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados, bastando apreciar as questões que forem impugnadas, justificando o seu convencimento.
3. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.